Tribunal: STF
Processo: CJ 6767
Classe: CJ
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-08-03
Data de publicação: 1988-08-03

Ementa:
'COMPETÊNCIA'. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRA O CONSELHO DE
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO - CNPQ. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES DO STF. CONFLITO DE JURISDIÇÃO
CONHECIDO, DECLARANDO-SE COMPETENTE O JUIZ FEDERAL SUSCITANTE.